Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700357-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO HABIB AGRAVADO: REFRIGERANTES BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO HABIB contra a decisão (ID 46917174 – origem), integrada por embargos de declaração (ID 51370696 – origem), proferida nos autos da execução n.o 0712817-56.2018.8.07.0001, que extinguiu o feito em relação aos executados SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e SRR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. diante de homologação de plano de recuperação judicial, contudo, manteve o prosseguimento da demanda em seu desfavor, inclusive com deferimento de medidas constritivas, em razão da condição de fiador da dívida principal (contrato de locação de imóvel comercial). Sustenta o agravante que o feito deve ser extinto também quanto a si, em razão de ausência de interesse processual, uma vez que o plano de recuperação previu em sua cláusula 12.3 a exoneração da responsabilidade de controladores, terceiros devedores solidários, fiadores e coobrigados em geral das empresas recuperandas. Aduz que o Juízo universal declarou a ineficácia da referida cláusula apenas em relação aos credores que deliberaram em sentido contrário ou fizeram ressalva, fato que não se enquadra à credora agravada porquanto não compareceu à votação do plano. Argumenta que apesar da existência da Súmula 581 e do tema repetitivo n.o 885, ambos do STJ, referida Corte passou a admitir recentemente a possibilidade de novação da dívida também em relação aos coobrigados das empresas em recuperação judicial quando prevista a supressão das garantias no plano de recuperação e mediante aprovação pela assembleia de credores (REsp 1.700.487/MT). Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento de mérito do agravo ante a iminente prática de atos expropriatórios e, ao final, a reforma para reconhecer a ausência de interesse processual, d de forma a extinguir a execução. Preparo recolhido (ID 13555293). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser concedido o efeito suspensivo pleiteado, sob pena de realização de atos processuais desnecessários, ante a iminência de expropriação de bens do executado garantidor, tal como expressamente determinado no decisum ora recorrido, sendo mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso, a fim de averiguar, no mérito, acerca do prosseguimento da execução em seu desfavor ou eventual extinção da demanda. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora